Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-60.2020.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-60.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[D. M. OLIVEIRA - ME - CNPJ: 03.777.037/0001-19 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), DALVA MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 274.594.891-15 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DALVA MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 274.594.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA EXTEMPORÂNEA – POSTERIOR ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO DE DANOS RECONHECIDO – OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício.

Tratando-se de indenização por danos materiais, recorrente de responsabilidade contratual, a quantia deve ser atualizada com juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003601-60.2020.8.11.0051

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:

D. M. OLIVEIRA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso aviado por
D. M. OLIVEIRA - ME
, para julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar o ora embargante em ressarcir a empresa autora em perdas e danos, referente ao valor do automóvel na época da alienação extrajudicial, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas ainda não quitadas, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suma, o embargante aponta que
“a decisão proferida se encontra omissa, eis que deixou de indicar o índice a ser utilizado para atualização do dano material, bem como o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária”
(sic)
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada (id. 167440157).

A empresa embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 169401674).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – BUSCA E APREENSÃO – CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À PURGA DA MORA EXTEMPORÂNEA – POSTERIOR ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL – HIPÓTESE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS QUE CONSISTE NO VALOR DO VEÍCULO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLENTES – RECURSO PROVIDO.

Depois de cumprida a liminar de busca e apreensão, consolida-se no patrimônio do credor fiduciário o veículo alienado (DL 911 /69 3º § 1º), podendo ele aliená-lo sem notificação do devedor, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida, nos termos do artigo 2º do Decreto-lei 911 /69.

Entretanto, quando a instituição financeira se manifesta nos autos, apresentando conduta inequívoca quanto a possibilidade de purgar a mora extemporaneamente e, logo depois de efetivado o pagamento da dívida pelo devedor, aliena o veículo, age em deslealdade processual, tendo em vista que gerou na outra parte uma determinada expectativa.

É devida à conversão em perdas e danos, de modo que a instituição financeira deverá indenizar a autora no valor do veículo a época da alienação extrajudicial, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas do financiamento que não foram quitadas.”

A questão apontada como omissa diz respeito a indicação do índice a ser utilizado para atualização do dano material, bem como o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária.

Com razão o banco recorrente.

Assim, é o caso de acolher os embargos de declaração opostos pelo demandado, para que a quantia a ser ressarcida incida juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), por se tratar de responsabilidade contratual.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de consignar que a quantia a ser ressarcida incida juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), por se tratar de responsabilidade contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023